Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-80.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação criminal para absolver o acusado da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, por insuficiência de provas. Sustentou-se omissão no acórdão quanto à exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, anteriormente fixada na sentença penal condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da absolvição, subsiste a obrigação de reparar os danos morais fixada na sentença penal condenatória e, em caso negativo, se a omissão do acórdão deve ser sanada por meio de embargos declaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de admissibilidade e procedência dos embargos de declaração exige a identificação de vício decisório consistente em omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, conforme previsão dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.
4. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, pressupõe a existência de condenação penal transitada em julgado.
5. A jurisprudência admite a fixação de indenização por danos morais in re ipsa em hipóteses de violência doméstica, desde que presentes os requisitos legais, inclusive o juízo condenatório.
6. A absolvição penal afasta o suporte fático necessário à manutenção de condenação por danos morais, inexistindo título judicial que ampare a reparação civil imposta na sentença.
7. A ausência de manifestação expressa no acórdão quanto à exclusão da indenização, após a absolvição, configura omissão material que deve ser suprida por meio de embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos acolhidos.
Tese de julgamento:
1. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige a existência de sentença penal condenatória válida.
2. A absolvição penal afasta a subsistência da reparação por danos morais fixada na sentença, por ausência de título judicial que a ampare.
3. A omissão quanto à exclusão da indenização, diante da absolvição, constitui vício sanável por embargos de declaração.